Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011791-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO MUNIZ ELIAS - CPF: 877.793.231-53 (ADVOGADO), ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 16.626.157/0001-67 (AGRAVANTE), VINNICIUS PIRES GONCALVES - CPF: 051.645.411-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIANO ANDRE SILVA E BUENO - CPF: 829.751.671-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na Ação Revisional de Contrato Bancário, por ausência de requisitos legais para o afastamento da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a mera propositura da ação revisional afasta a caracterização da mora;

(
ii
)
s
e a mera indicação do valor incontroverso, sem o correspondente depósito, autoriza a tutela para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a negativação dos agravantes
.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a Súmula no 380 do STJ, a propositura da ação revisional não afasta a mora, sendo imprescindível o depósito da parcela incontroversa ou caução idônea
.

4.
A ausência de depósito do valor incontroverso obsta
a
concessão da tutela de urgência, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema no 33, que condiciona a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes ao cumprimento de três requisitos cumulativos, não atendidos no caso
.

5.
Os extratos bancários apresentados são insuficientes para demonstrar, com robustez, eventual abusividade dos encargos, inexistindo prova técnica que autorize, nesta fase, o acolhimento do pedido de urgência
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta a caracterização da mora do devedor. 2.
A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes
exige, cumulativamente, prova robusta de abusividade, jurisprudência favorável e depósito do valor incontroverso ou caução idônea
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 380; STJ, Tema Repetitivo no 33; TJMT, N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/03/2025; TJMT, N.U 1000400-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Romaviva
Indústria e Comércio de Nutrição Animal EIRELI e Vinícius Pires Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato Bancário no 1032016-64.2024.8.11.0002, proposta em face do Banco do Brasil S/A.

A tutela foi indeferida, ao fundamento de que a simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora, e que não houve comprovação do depósito do valor incontroverso ou prova robusta da alegada abusividade contratual.

O
s agravantes pleitearam a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais e impedir a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que os contratos contêm cláusulas abusivas e encargos excessivos, além de haverem indicado o valor que entendem como incontroverso.

Recebido o recurso, foi
concedida
a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada (id.
281051890
).

A
agravado não apresentou contrarrazões
(id.
286451854
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o § 3o do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, o Juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento na ausência dos requisitos legais indispensáveis, destacando que a simples propositura da Ação Revisional não é suficiente para afastar a caracterização da mora, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações, bem como o depósito da quantia incontroversa.

Os agravantes alegam que os contratos bancários objeto da revisão contêm cláusulas abusivas, notadamente a incidência de encargos que consideram excessivos, acima dos parâmetros de mercado, bem como a aplicação indevida de determinados encargos cumulativos. Acrescentam que indicaram, na petição inicial da ação revisional, o valor que entendem como incontroverso (R$ 134.958,85), buscando assim elidir a mora.

Todavia,
ao contrário do que constou erroneamente na decisão que concedeu a tutela recursal (id.
281051890
),
os agravantes não efetuaram o efetivo depósito judicial ou extrajudicial do valor que indicam como incontroverso, limitando-se à sua simples menção na inicial, sem comprovação de qualquer adimplemento ou tentativa de consignação.

De acordo com
o
E
nunciado daSúmula n.o380 doSuperior Tribunal deJust
i
ça
,
que
dispõe
que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
”

Ainda
, o Tema Repetitivo n. 33 do S
TJ
firmou a
seguinte tese:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;

(
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do Juiz. A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

No caso concreto, embora os agravantes tenham indicado o valor que entendem devido, não efetuaram qualquer depósito, tampouco demonstraram tentativa de adimplemento, o que impede o acolhimento da pretensão recursal.

Ademais, os documentos apresentados com a inicial da ação revisional restringem-se, basicamente, a extratos bancários, que, por sua natureza, não constituem prova técnica hábil a demonstrar, com a necessária robustez, a abusividade dos encargos contratuais pactuados, tampouco indicam a presença de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual flagrante.

A ausência de parecer técnico contábil, ou mesmo de prova pericial pré-constituída, impede, nesta fase de cognição sumária, a formação de juízo positivo acerca da probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

[...]
Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3. A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a antecipação dos efeitos da
tutela.
[...]

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

[...]
Tese de julgamento:

1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do devedor.

2. Para afastamento da mora e concessão de tutela de urgência, é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações com base em jurisprudência consolidada e o
depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea.
[...]

(N.U 1000400-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados de forma mais aprofundada com a formação do contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025